Tribunal: TJMT
Processo: 1029582-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029582-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), CARMEN CLEUSA WIEGERT - CPF: 420.023.701-68 (AGRAVANTE), JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL - CAPITAL (AGRAVADO), VIACAO SILVESTRE LTDA - CNPJ: 08.992.940/0001-16 (AGRAVADO), NILSON GOMES DA SILVA - CPF: 795.780.711-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. TRÂNSITO EM JULGADO EM NOVEMBRO DE 2021. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. FALECIMENTO DO ADVOGADO DA AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. INÉRCIA DA PARTE.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Ação Monitória, indeferiu pedido de desarquivamento do feito e anulação dos atos processuais subsequentes ao falecimento do único advogado da parte autora, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é nula a extinção do processo por abandono da causa quando ocorrida após o falecimento do único advogado da
parte; (
ii
) verificar se a intimação pessoal da autora supre a ausência de representação processual e legitima a extinção do feito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme se extrai dos autos, após tentativas frustradas de intimação por meio do advogado, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da autora, sob pena de extinção do feito. A diligência foi regularmente cumprida no endereço informado na petição inicial, conforme comprovante juntado aos autos.

Ressalte-se que a intimação pessoal ocorreu após o falecimento do patrono constituído, sendo plenamente válida, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Ainda assim, a parte agravante manteve-se inerte, deixando de impulsionar o processo ou regularizar sua representação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado quando a parte autora, devidamente intimada de forma pessoal para dar prosseguimento ao feito, permanece inerte, configurando abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 313, I; 485, III e § 1º; 966.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035485320158110025, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025
.

TJSP - Agravo de Instrumento: 22597585220248260000 Andradina, Relator.: Carlos Abrão,
Data de Julgamento: 16/09/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1029582-74.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível de Cuiabá que nos autos da Ação Monitória indeferiu o pedido de
“desarquivamento do feito e anulação dos atos processuais, mantendo incólume a Sentença de id. 68699642 por seus próprios fundamentos”
.

A agravante alega que proposta Ação Monitória contra os réus, seu advogado faleceu no curso do processo, em 09/03/2021.

Aduz que o falecimento não foi comunicado de imediato nos autos, o que ocasionou a paralisação processual e, ao final, a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Relata que após tomar conhecimento do falecimento, constituiu novo patrono e requereu a nulidade de todos os atos processuais praticados após a morte do advogado, inclusive da sentença extintiva.

Afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que ela havia sido pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, tendo sido mantida a extinção do processo com base no art. 485, III e §1º do CPC.

Diz que a extinção do processo violou o art. 313, I, do CPC, que determina a suspensão do processo em caso de falecimento do advogado da parte.

Argumenta que os atos processuais praticados após o falecimento do único patrono constituído são nulos de pleno direito.

Informa que a sentença de extinção foi publicada no Diário de Justiça em nome do advogado falecido, impossibilitando o conhecimento por parte da autora, que é idosa, aposentada e sem conhecimento jurídico.

Menciona que a jurisprudência do TJMT, STJ e STF reconhece a nulidade dos atos praticados após o falecimento do patrono quando não há intimação pessoal válida da parte autora.

Sustenta ainda que jamais foi intimada pessoalmente da sentença de extinção e que a comunicação enviada ao endereço constante nos autos foi recebida por porteiro do condomínio, sem prova de que chegou ao seu conhecimento.

Aponta que a ausência de ciência inequívoca do falecimento do advogado e da própria sentença acarreta nulidade
insanável, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LV, da CF).

Por fim, requer que seja deferida tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final. No mérito, pede a anulação da sentença de extinção e de todos os atos praticados após o falecimento do advogado anterior bem como o regular prosseguimento da ação.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
311646358
.

Devidamente intimados os apelados não apresentaram contraminuta conforme certificado nos Ids
327680878
e
327680898
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
presente Recurso foi interposto
contra decisão que negou pedido de desarquivamento e de anulação de atos processuais em Ação Monitória, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em 23/10/2020, a parte agravante ajuizou Ação Monitória em desfavor de
Nilson e Viação Silvestre. Em 28/10/2020 (Id 42336273), o juízo de origem determinou a citação dos réus para que efetuassem o pagamento da quantia pleiteada no prazo de 15 dias, além dos honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atribuído à causa.

E
m 29/03/2021, a autora foi intimada para se manifestar
sobre a
devolução da correspondência com a anotação “desconhecido” (Id 52094065). Contudo, não se pronunciou até o esgotamento do prazo em 19/04/2021.

Em 11/06/2021, nova intimação foi expedida para que a parte impulsionasse o feito, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção (Id 57839540). O Aviso de Recebimento (AR) foi
entregue em 09/09/2021 e
juntado aos autos em
15
/09/2021 (Id 65494954). Ainda assim, não houve manifestação, conforme certificado em 15/10/2021 (Id 67889541).

Diante da inércia, em 27/10/2021 o processo foi extinto com fundamento no art. 485, inciso III, c/c §§ 1.º e 2.º, do
CPC
. O trânsito em julgado foi certificado em 26/11/2021
(Id
71131464
)
.

Somente em 31/01/2024 a agravante requereu o desarquivamento do feito, além da decretação de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de seu único advogado constituído, ocorrido em 09/03/2021.

O pedido foi indeferido em 25/02/2025, permanecendo
incólume
a sentença extintiva (Id 185338351). Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados em 05/08/2025.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que seu único patrono faleceu durante a tramitação da demanda, o que tornaria nulos todos os atos processuais subsequentes. Requer, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para que se anule a decisão interlocutória combatida, bem como os atos que a sucederam, com o consequente retorno do feito à fase anterior ao vício apontado.

Superadas essas questões, passo à análise do Recurso.

Conforme se depreende dos autos, após as tentativas infrutíferas de intimação por meio do advogado, o juízo de origem determinou a intimação pessoal da autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Essa intimação foi regularmente cumprida, tendo sido recebida no endereço indicado pela própria autora na petição inicial, conforme comprovante de recebimento juntado aos autos
.

Importa destacar que tal intimação pessoal da parte autora ocorreu
após o falecimento do advogado constituído
, sendo, portanto, plenamente eficaz, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Mesmo ciente do andamento do processo,
a parte agravante permaneceu absolutamente inerte
, não adotando qualquer providência para impulsionar o feito ou regularizar sua representação processual.

Para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. No caso em análise, essa exigência foi devidamente observada pelo juízo de origem.

Ademais, é importante ressaltar que a extinção do processo não decorreu exclusivamente da inércia do advogado falecido, mas principalmente da própria parte autora que, mesmo após ser pessoalmente intimada, não adotou qualquer providência para dar andamento ao feito. A propósito, o prazo concedido para manifestação foi superior a 30 dias, tempo mais que suficiente para que a agravante, ciente da intimação, constituísse novo patrono.

Nesse contexto, não se pode falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, uma vez que foi assegurada à parte a oportunidade de se manifestar e dar prosseguimento ao feito. A inércia da agravante, após regular intimação pessoal, configura
abandono da causa, justificando plenamente a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ademais, a agravante somente compareceu aos autos
em janeiro de 2024
, ou seja, mais de dois anos após a prolação da sentença extintiva (
outubro de 2021
), o que demonstra sua falta de diligência no acompanhamento do processo.

Assim, considerando que a extinção do processo decorreu da inércia da própria agravante, após regular intimação pessoal, e não apenas da ausência de manifestação de seu advogado falecido, não há nulidade a ser reconhecida.

Com efeito, após o trânsito em julgado, o único meio processual adequado para impugnar a sentença seria a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, sendo incabível a modificação da sentença mediante pedido de reconsideração.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela empresa Agropecuária Água Brava Ltda., representada exclusivamente pelo advogado Dr. Roberto Zampieri, falecido no curso do processo. Após o óbito, o Tribunal suspendeu o feito com base no
art
.
313, I, do CPC, e determinou a intimação da apelante para constituir novo patrono, conforme art. 76, §3º, do CPC. Esgotadas todas as tentativas de intimação - pessoal, por domicílio eletrônico judicial e por edital - a parte permaneceu inerte, não regularizando sua representação processual.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de apelação interposta por parte cuja representação processual restou irregular após o falecimento do único advogado constituído, mesmo após esgotadas as tentativas de intimação para regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, §2º, I, do CPC estabelece que, não sendo sanada a irregularidade da representação processual em fase recursal, o recurso não deve ser conhecido.

A intimação pessoal da parte recorrente foi tentada por carta de ordem, por meio eletrônico e por edital, todas frustradas ou sem resposta, configurando esgotamento das vias de comunicação processual.

A nomeação de defensor dativo não se aplica ao caso, pois trata-se de pessoa jurídica com plena capacidade para constituir advogado, e não se trata de hipótese de citação ficta ou hipossuficiência jurídica ou econômica.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que a inércia da parte em regularizar sua representação após intimação inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A inércia da parte recorrente em regularizar sua representação processual após o falecimento do advogado constituído, mesmo após esgotadas as formas de intimação, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC.

A nomeação de defensor dativo é incabível para pessoa jurídica regularmente intimada e com plena capacidade para constituir novo patrono.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 00035485320158110025, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - TRÂNSITO EM JULGADO EM SETEMBRO DE 2021 - PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E ANULAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS - ADVOGADA NÃO CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE PUBLICAÇÕES - hipótese, porém, em que o outro patrono, também indicado na inicial, foi devidamente incluído - feito extinto por abandono da causa, após intimação pessoal da parte - jurisdição encerrada - descabimento de mero desarquivamento ou anulação de sentença por meio de agravo - recurso desprovido”.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 22597585220248260000 Andradina, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 16/09/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

Pelo
exposto,
nego provimento ao
Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025